Tribunal: TJES
Processo: 5000985-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000985-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F. L. V.

AGRAVADO: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que a certidão acostada no id. 34244859 dos autos de origem atesta que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, considerando a decisão que reconheceu o dever de prestar contas. Assim, não há que se falar em embargos de declaração dos embargos de declaração, conforme sustenta a parte agravada.

2. Havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

3. Os honorários advocatícios referentes à primeira fase da ação de prestação de contas comportam fixação mediante juízo equitativo, observando-se a inexistência de proveito econômico imediatamente aferível.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
F. L. V., menor representado por sua genitora TATIANNE LOPES BORGES

contra a decisão que, nos autos da “ação de exigir contas” ajuizada em face de
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros,
determinou aos requeridos que, no prazo de quinze dias, apresentem as prestações de contas referentes aos períodos em que atuaram como curadores de Edilson Siqueira Varejão, mediante especificação contábil de receitas, aplicação das despesas e dos investimentos, se existentes, e respectivos salvos.

Além disso, deixou para apreciar a questão atinente ao arbitramento de honorários advocatícios, ventilada em Embargos de Declaração, para momento oportuno, tendo em vista a necessidade de aguardar o julgamento definitivo do Tema 1255/STF, possivelmente aplicável à demanda.

Sustenta a parte recorrente, em suma, que deve ser arbitrado honorários de sucumbência, sendo que no bojo do Tema 1.255 não fora determinada suspensão nacional dos processos.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000985-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
F. L. V., menor representado por sua genitora TATIANNE LOPES BORGES

AGRAVAD
O
S
:
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
F. L. V., menor representado por sua genitora TATIANNE LOPES BORGES

contra a decisão que, nos autos da “ação de exigir contas” ajuizada em face de
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros,
determinou aos requeridos que, no prazo de quinze dias, apresentem as prestações de contas referentes aos períodos em que atuaram como curadores de Edilson Siqueira Varejão, mediante especificação contábil de receitas, aplicação das despesas e dos investimentos, se existentes, e respectivos salvos.

Além disso, deixou para apreciar a questão atinente ao arbitramento de honorários advocatícios, ventilada em Embargos de Declaração, para momento oportuno, tendo em vista a necessidade de aguardar o julgamento definitivo do Tema 1255/STF, possivelmente aplicável à demanda.

Sustenta a parte recorrente, em suma, que deve ser arbitrado honorários de sucumbência, sendo que no bojo do Tema 1.255 não fora determinada suspensão nacional dos processos.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
suscitada em contrarrazões, uma vez que a certidão acostada no id. 34244859 dos autos de origem atesta que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, considerando a decisão que reconheceu o dever de prestar contas. Assim, não há que se falar em embargos de declaração dos embargos de declaração, conforme sustenta a parte agravada.

Superada tal questão, é assente o entendimento de que

"a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5º do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor"
(AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.885.090/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Assim, devida a fixação de honorários em favor da parte requerente.

Pelo que denoto, outrossim, ante a ausência, nesta etapa, de proveito econômico aferível, pode-se fixar a verba honorária de forma equitativa. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. O art. 85, § 14 da norma processual estabelece que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Sendo irrisório o valor atribuído à causa, deve o juiz ter por parâmetro a determinação contida no
art. 85, § 8º-A do CPC
, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários sucumbenciais. Atendida a norma processual, prevalece o
quantum
fixado na sentença. VV.
Os honorários advocatícios referentes à primeira fase da ação de prestação de contas comportam fixação mediante juízo equitativo, observando-se a inexistência de proveito econômico imediatamente aferível.
Impõe-se a redução parcial da verba honorária quando o valor estabelecido na origem se mostra elevado de acordo com as particularidades do caso concreto, observando-se que a lide foi solucionada de forma célere e simples, em decorrência da desistência externada pela parte autora, que foi admitida pela requerida e restou judicialmente homologada. (Desª. Ângela Rodrigues).
(TJMG; APCV 5005983-21.2021.8.13.0324; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 27/04/2023; DJEMG 28/04/2023)

Reforça a adoção de tal base de cálculo, o fato da parte agravante ter conferido à causa o valor de um milhão de reais, o que acarretaria, em meu sentir, verba honorária desproporcional e incompatível com o labor realizado pelo causídico.

Diante do exposto, mediante um juízo equitativo (art. 85, § 8º, do CPC), fixo a verba honorária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Sessão virtual do dia 15/4/2024 a 19/4/2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000985-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
F. L. V., incapaz pela genitora TATIANNE LOPES BORGES

AGRAVADOS:
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JUNIOR E OUTROS

RELATOR:

DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, em especial no que se refere à verba honorária arbitrada nesta instância recursal.

Como bem salientado pelo Em. Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, encerrada a primeira fase da ação de exigir contas, mostra-se devido o arbitramento de honorários advocatícios.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 4. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5º do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022. [...] (AgInt no REsp n. 2.080.108/RJ, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, J. 4/3/2024, DJe. 7/3/2024).

Já no que se refere ao
quantum
estabelecido, pedindo vênia ao Em. Des. Relator, entendo por bem em divergir do entendimento de Sua Excelência.

No caso em exame, os autos de origem cuidam da Ação de Exigir Contas nº 5033391-18.2022.8.08.0024, na qual o agravante pretende obter dos agravados a prestação de contas inerente à administração dos bens que compõem a herança da pessoa de Edilson de Siqueira Varejão, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), como se vê do id. nº 18653729 do feito de primeiro grau.

Assim, tratando-se de demanda na qual inexiste condenação e em que se mostra difícil mensurar o proveito econômico, deve o julgador, em regra, utilizar o valor atualizado da causa como marco para a fixação da verba honorária.

Nesse sentido, em didático precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça bem explicou o procedimento a ser adotado quando do arbitramento de honorários advocatícios. Vejamos:

[...] 2. No caso dos autos, foram fixados os honorários sobre o valor da causa, em observância à "ordem de vocação" para a base de cálculo definida pela Segunda Seção: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, J. 6/3/2023, DJe. 13/3/2023).

Porém, caso seja impossível a utilização do valor da causa como parâmetro de arbitramento, poderá o julgador se valer do método da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), eis que se mostra como um recurso subsidiário no arbitramento de honorários advocatícios, de modo que só deve ser utilizado em última hipótese, não podendo o alto valor da causa, por si só, ser usado como fundamento para afastar o seu emprego.

Exatamente nesse sentido, foi editado o Tema Repetitivo nº 1076/STJ, que cito:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Firmadas tais premissas, considerando que na ação de exigir contas que tramita em primeiro grau inexiste condenação e que o valor atribuído à causa (R$ 1.000.000,00) não corresponde ao proveito econômico pretendido pelo agravante, haja vista que na primeira fase da ação o MM. Juiz
a quo
se limitou a determinar que os agravados prestem as contas pleiteadas pelo recorrente, mostra-se viável o arbitramento método da equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Nesse rumo, trago precedente da Augusta Corte:

[...] 4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.920/DF, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 4/10/2022, DJe. 6/10/2022).

[...] IV - Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2 0 do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8° desse mesmo dispositivo. [...] (Aglnt no REsp 1912960/PE, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, J. 29/03/2021, DJe 06/04/2021 - Informativo 756/2022).

Mas mesmo com a aplicação desta excepcional metodologia, entendo que o arbitramento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de verba honorária, como feito pelo Em. Des. Relator, não se mostra razoável em razão do grau de complexidade da matéria analisada no caso concreto e da atuação exigida pelo causídico.

Destarte, considerando as disposições contidas no art. 85, § 2º, do CPC, entendo ser justa a fixação da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários advocatícios em favor do causídico do agravante.

Por tais fundamentos, seguindo o entendimento exarado pelo Em. Des. Relator, Júlio César Costa de Oliveira,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, dele divergindo, exclusivamente, no que tange ao valor da verba honorária estabelecida, que passo a fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora